Tribunal: TJDFT
Processo: 0741610-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741610-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: MARCUS FLAVIO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA contra a decisão, de ID n.o 51877611, proferida nos autos do processo de Execução n.o 0729381-71.2022.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação do agravante e manteve a penhora das suas cotas da sociedade empresária QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ n.o 25.313.265/0001-70). Em suas razões recursais (ID n.o 51876108) o agravante sustenta que o objeto penhorado não lhe pertence, uma vez que ocorreu alteração contratual e cujas cotas foram bloqueadas pela Junta Comercial. Assevera que “antes da alteração contratual arquivada e posteriormente desarquivada, os sócios da referida sociedade eram: Priscilla Gomes Lacerda e Gabriel Adib Machado Francisco, cada um com o percentual de 50%”, e que as cotas da sócia Priscilla foram cedidas de forma onerosa ao agravante e contra as quais pende recurso naquela Junta Comercial. Aduz, ainda, que não foram esgotadas todas as medidas de bloqueio de bens do agravante, sendo a penhora a última possibilidade, nos termos do art. 835 do CPC. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 51877617). É o relato do necessário. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que o seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (até porque trata-se de medida reversível). Ao contrário do que sustenta o agravante, a penhora relacionada às cotas sociais da sociedade empresária QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ n.o 25.313.265/0001-70), encontra-se em consonância com o que estabelece o art. 835, inciso IX, do CPC. Conforme prescreve o art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC (como já dito), quanto no art. 1.026 do Código Civil, senão vejamos: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” Nesse contexto, comprovando-se que se esgotaram os meios para localizar bens penhoráveis do devedor, não há impedimento para que ocorra a penhora de cotas sociais referentes à empresa em que é sócio. A propósito, confira-se jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835 C/C ART. 861, AMBOS DO CPC. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da penhora para satisfação da execução, inclui, no seu rol, as quotas sociais. Inteligência do art. 835 c/c art. 861, ambos do CPC. 2. Não tendo sido encontrados outros bens, não há que se falar que a penhora de quotas não irá satisfazer a execução ou será procedimento inócuo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1027918, 07020899020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Como bem esclarecido na d. decisão ora questionada "o que se discute no processo administrativo na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, é se Gabriel Adib, representado por seu pai, tem o exercício do direito de preferência, supostamente não observado naquela alteração social. Ou seja, ainda resta vigente naquela Junta Comercial de forma legal que VLADIMIR é sócio administrador da QUICKFOOD (...). É necessário frisar que no referido processo administrativo, a Junta Comercial apontou que foi pleiteada a sustação do arquivamento da alteração contratual em que o Executado integrou a sociedade". Por fim, caberia ao impugnante indicar outros meios menos gravosos e mais eficazes para quitar a dívida, o que não fez, bem como não cumpriu o parágrafo único do art. 805 do CPC. Posto isso, ausente os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador